Tribunal: TCU
Processo: 002.979/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Associação de Desenvolvimento Econômico, social e Cultural - ADESC Brasil e Júlio Cesar Santos Neto, em razão de indícios de irregularidades no contrato firmado entre o Ministério e a referida associação, e que tinha por objeto o Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PIanSeQ Telemarketing, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em desfavor da Associação de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural - ADESC Brasil e do Sr. Júlio Cesar Santos Neto, presidente da referida associação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 049/2010, registro Siafi 752299, firmado entre o sobredito Ministério e a referida Associação, e que tinha por objeto o " Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Telemarketing, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022; 9.2. ordenar o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.